Tribunal: TJBA
Processo: 8036477-65.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 8036477-65.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Paciente: GILBERTO SANTOS SOUZA Advogado (a): Beatriz Corrêa Soares (Defensora Pública) Impetrado: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA/BA ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA FALECIDA APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 1. AVENTADA ILEGALIDADE DO DEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, DA VÍTIMA, FALECIDA APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, PELA OITIVA DO MENOR, DE SEIS ANOS AO TEMPO DOS FATOS. NÃO VERIFICAÇÃO. COM PERMISSÃO DO ART. 3º, DO CPP, É APLICÁVEL SUBSIDIARIAMENTE AO PROCESSO PENAL A REGRA PREVISTA NO ART. 451, DO CPC, SEGUNDO A QUAL, POR MOTIVO DE FALECIMENTO, RESTA AUTORIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA TESTEMUNHA INICIALMENTE ARROLADA PELA PARTE. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. OUTROSSIM, A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL CONSIDERADA RELEVANTE PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E PARA O ALCANCE DA VERDADE REAL PODE SER DETERMINADA PELO PRÓPRIO JUIZ, DE OFÍCIO, COMO INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DO JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 209, DO CPP. ADEMAIS, O DEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA TESTEMUNHA, NA ESPÉCIE, NÃO CAUSA PREJUÍZO À DEFESA DO PACIENTE NEM VIOLA O CONTRADITÓRIO OU A AMPLA DEFESA, VEZ QUE O ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS CONTRA SI IMPUTADOS, SENDO ASSEGURADA A PARTICIPAÇÃO DA SUA DEFESA TÉCNICA NO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA MENOR, A SER REALIZADO EM 17/10/2023, O QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE SEM PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (ART. 563, CPP). CONCLUSÃO: ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8036477-65.2023.8.05.0000, da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, GILBERTO SANTOS SOUZA, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, do Júri e Execução Penal da Comarca de Serrinha/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, de de 2023. Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça